Tribunal: STM
Processo: 7000893-73.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DPU. NÃO ADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", E INCISO V, DO CPC. RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 660 DO STF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO. UNÂNIME.
Nos termos do Código de Processo Civil, a irresignação contra os juízos negativos de admissibilidade de Recursos Extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do CPC, admite a interposição de Agravo Interno e, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC, o manejo de Agravo em Recurso Extraordinário.
A interposição de apenas um dos recursos cabíveis enseja o conhecimento apenas da matéria relativa ao recurso interposto. In casu, não houve interposição do Agravo em Recurso Extraordinário. Agravo Interno conhecido unicamente no tocante a alegada ofensa ao princípio do devido processo legal. Decisão unânime.
O Pretório Excelso sedimentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, consoante estampado no Tema 660 do Supremo Tribunal Federal.
O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na ausência de demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas nos autos não caracteriza usurpação da competência do STF, uma vez que apenas traz à tona o entendimento jurisprudencial da Corte Constitucional para o caso concreto apresentado no Apelo Extremo. Precedentes do STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário defensivo, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
Agravo Interno defensivo conhecido parcialmente e, no mérito, rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/02/2024 A
08/02/2024
AGRAVO INTERNO Nº 7000893-73.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER
PARCIALMENTE O PRESENTE E AGRAVO INTERNO, APENAS QUANTO AO
DEBATE ATINENTE AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (ART. 5º,
INCISO LIV, DA CF/1988) E, NO MÉRITO, REJEITAR O AGRAVO, MANTENDO
IRRETOCÁVEL A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Nº 7000655-54.2023.7.00.0000/DF QUE, COM BASE NO ART.
1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC E NO ART. 6º, INCISO IV, DO RISTM,
NEGOU SEGUIMENTO AO ALUDIDO APELO EXTREMO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO Nº 7000893-73.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
DPU.
NÃO
ADMISSÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA
"A", E INCISO V, DO CPC. RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL.
MÉRITO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 660 DO STF. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO.
UNÂNIME.
Nos termos do Código de Processo Civil, a irresignação contra os juízos
negativos de admissibilidade de Recursos Extraordinário, com fundamento no
inciso I do art. 1.030 do CPC, admite a interposição de Agravo Interno e, com
fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC, o manejo de Agravo em Recurso
Extraordinário.
A interposição de apenas um dos recursos cabíveis enseja o conhecimento
apenas da matéria relativa ao recurso interposto. In casu, não houve
interposição do Agravo em Recurso Extraordinário. Agravo Interno conhecido
unicamente no tocante a alegada ofensa ao princípio do devido processo legal.
Decisão unânime.
O Pretório Excelso sedimentou o entendimento pela inexistência de repercussão
geral quanto à alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal e da
ampla defesa, consoante estampado no Tema 660 do Supremo Tribunal
Federal.
O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na ausência
de demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas
nos autos não caracteriza usurpação da competência do STF, uma vez que
apenas traz à tona o entendimento jurisprudencial da Corte Constitucional para
o caso concreto apresentado no Apelo Extremo. Precedentes do STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário defensivo, com fulcro
no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
Agravo Interno defensivo conhecido parcialmente e, no mérito, rejeitado.
Decisão unânime.
7000893-73.2023.7.00.0000
40001358336 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente Agravo Interno, apenas
quanto ao debate atinente ao princípio do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da
CF/1988), e, no mérito, em rejeitar o Agravo, mantendo irretocável a decisão proferida nos
autos do Recurso Extraordinário nº 7000655-54.2023.7.00.0000/DF que, com base no art.
1.030, inciso I, alínea "a", do CPC e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, negou seguimento ao
aludido apelo extremo.
Brasília, 05 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela nobre Defensoria Pública da União,
em assistência ao ex-Asp Ex JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS, contra a Decisão
da Presidência desta Corte Castrense, proferida nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº
7000655-54.2023.7.00.0000/DF, que decidiu: em relação à pretensa violação ao princípio
constitucional do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88), negar seguimento ao
Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil
(CPC) e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM); e,
no que tange à alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo (art.
5º, incisos LXIII e LVII, da CF/88), não admitir o citado RE e não remeter o feito ao
Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC e no art. 6º,
inciso IV, do RISTM (evento 1).
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que, em 9 de junho de 2022, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 1ª CJM, por unanimidade, nos
autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000262-41.2019.7.01.00011, julgou procedente a
Denúncia formulada pelo Parquet das Armas para condenar o ora Recorrente pela prática do
crime previsto no art. 342 do Código Penal Militar (coação), aplicando-lhe a pena de 1
(um) ano, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, com regime inicial aberto e com o
benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos (evento 592 da
APM).
Em sessão de julgamento virtual realizada de 13 a 16 de fevereiro de 2023, esta
Corte Castrense, por unanimidade, ao apreciar a Apelação (AP) nº 7000566-
65.2022.7.00.0000, decidiu negar provimento ao apelo defensivo, mantendo na íntegra a
sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos (eventos 31 e 33 da AP).
Intimada do Decisum, em 9 de março de 2023, a Defesa opôs, no dia 13
subsequente, os Embargos de Declaração (ED), autuados sob o nº 7000252-
85.2023.7.00.0000 (evento 40 da AP).
7000893-73.2023.7.00.0000
40001358336 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sessão de julgamento virtual realizada de 15 a 18 de maio de 2023, esta
Corte Castrense, por unanimidade, decidiu rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela
Defensoria Pública da União, por inexistir omissão, mantendo, na íntegra, o Acórdão
hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos (eventos 27 e 29 do ED).
Intimada do Decisum, em 29 de maio de 2023, a Defesa interpôs, em 10 de
agosto de 2023, Recurso Extraordinário (evento 38 dos ED). A Presidência desta Corte
decidiu que: em relação à pretensa violação ao princípio constitucional do devido processo
legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88), negar seguimento ao Recurso Extraordinário, à luz do
art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar; e, no que tange à alegada ofensa ao
princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo (art. 5º, incisos LXIII e LVII, da CF/88),
não admitir o citado Recurso Extraordinário e, por isso, o feito não foi remetido ao Supremo
Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e no
art. 6º, inciso IV, do RISTM.
Em face do inconformismo, a DPU interpôs o presente Agravo Interno contra a
mencionada Decisão (evento 18 do RE).
Em síntese, sustenta o Agravante que a decisão agravada, ao afirmar que o
Recurso Extraordinário interposto não preenche o requisito da repercussão geral, usurpou
a competência do Supremo Tribunal Federal para se pronunciar a respeito dessa questão
(evento 1).
Alega que esta Corte Castrense deve se ater apenas ao juízo de admissibilidade
do recurso extraordinário, em que nada se correlaciona com o julgamento do mérito do
recurso, servindo apenas para viabilizar sua análise mediante o preenchimento de alguns
requisitos.
Segundo a Defesa, o que se espera desta Corte é que sopese as questões
constitucionais em testilha, as quais denunciam seu grande valor para o deslinde da demanda.
Não se objetiva obstar o perfazimento da justiça, mas, sim, o seu fiel cumprimento, posto que
absolutamente legal o prosseguimento do feito, nas razões já expressas no Recurso
Extraordinário.
Conclui seu arrazoado pugnando que:
"[...] seja o presente Recurso de Agravo Interno conhecido e provido a fim de reconsiderar a
decisão recorrida, para que o Recurso Extraordinário possa ser admitido, sendo determinado
o seu processamento e, ao final, provido o Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante".
Aberta vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, manifestou-se por
meio das contrarrazões subscritas pela Subprocuradora-Geral Dra. Maria Ester Henriques
Tavares (evento 9), ocasião em que opinou: " [...] pelo conhecimento do presente Agravo
Interno, apenas no ponto específico em que foi negado seguimento ao Recurso
Extraordinário (aplicação do artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil).
E, no mérito, pela sua rejeição".
7000893-73.2023.7.00.0000
40001358336 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tendo em vista que não houve juízo de retratação por parte deste juízo, sendo
mantida a decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a
teor do art. 123, § 2º, do RISTM.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso de Agravo transpõe, em parte, o crivo da admissibilidade,
atestando-se a tempestividade, com demonstração de efetivo interesse na reforma da decisão
monocrática agravada.
Merece
registro
que
o
Recurso
Extraordinário
nº
7000655-
54.2023.7.00.0000/DF teve a admissão negada pela Presidência desta Corte Castrense, tanto
à luz do art. 1030, inciso I, alínea "a", do CPC (princípio do devido processo legal, art.
5º, inciso LIV, da CF/1988), quanto pelo art. 1.030, inciso V, do CPC (princípio da
presunção de inocência/in dubio pro reo, art. 5º, inciso LVII, da CF/88).
Todavia, a Defensoria Pública da União ajuizou apenas o presente recurso de
Agravo Interno, deixando de interpor o Agravo em Recurso Extraordinário.
Em matéria de admissibilidade, uma particularidade merece breve apontamento,
haja vista que, por ocasião do exame do presente Agravo Interno, será debatida,
exclusivamente, a matéria relativa ao princípio do devido processo legal. Passo a explicar.
É de sabença geral que, após a entrada em vigor do atual Código de Processo
Civil (CPC), instituído pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, existem somente 2 (dois)
tipos de agravo, em matéria penal, para os juízos negativos de admissibilidade de Recursos
Extraordinário e Especial, matéria que vem disciplinada nos arts. 1.030 e 1.042 do CPC.
Assim, consoante o § 2º do art. 1.030 do CPC, cabe Agravo Interno, com prazo
de 15 (quinze) dias, para o juízo de admissibilidade negativo do Recurso Extraordinário, com
fundamento no inciso I do art. 1.030 do mesmo CPC. Para essa hipótese, é o próprio Tribunal
de origem que analisará tal Agravo.
Diversamente, pela redação do § 1º do art. 1.030 do CPC, cabe Agravo em
Recurso Extraordinário (“agravo ao tribunal superior”), também com prazo de 15 (quinze)
dias, contra o juízo negativo de admissibilidade abrangendo as demais hipóteses, isto é,
legitimidade, cabimento, tempestividade, interesse e regularidade formal. Nesse caso, é ao
Supremo Tribunal Federal que competirá a análise do referido agravo (§ 4º do art. 1.042 do
CPC).
Observe-se que, no caso apreciado, ao não admitir o Apelo Extremo, o julgado
cindiu-se em duas vertentes, fazendo-o tanto com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”,
como no art. 1.030, inciso V, ambos do CPC.
7000893-73.2023.7.00.0000
40001358336 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Forçoso concluir, portanto, que a decisão deveria ser desafiada pela interposição
das duas espécies de Agravo, melhor dizendo, caberia Agravo Interno, em relação à temática
versando sobre violação ao princípio do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da
CF/1988), assim como Agravo em Recurso Extraordinário, alusivo à parte da alegada ofensa
ao princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/1988). No
entanto, assim não foi feito.
Na esteira desse entendimento, embora a pretensão defensiva ao interpor o
presente Agravo Interno seja se contrapor, na integralidade, à decisão negativa de
admissibilidade proferida pelo eminente Ministro-Presidente do Superior Tribunal Militar, o
aludido recurso não deve ser conhecido em relação à pretensa ofensa ao princípio
constitucional da presunção de inocência/in dubio pro reo (art. 5º, LVII, CF/1988), para o que
seria cabível Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do § 1º do art. 1.030 do CPC,
recurso não manejado pela DPU.
Por conclusivo, o presente Agravo Interno será conhecido apenas em parte, em
relação à indigitada ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, uma vez
que se trata de recurso cabível para atacar decisão que nega seguimento a Recurso
Extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e nos termos do § 2º do art. 1.030,
ambos do CPC.
No mérito, pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista e reformada
pelo Plenário deste STM, com vistas a dar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto.
Para tanto, sustenta, em suma, que a Decisão que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse
reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e
a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a
saber:
“Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela nobre Defensoria Pública da União, na
assistência de ex-Asp Ex JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS, com fundamento no art.
102, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 136 e seguintes do
Regimento Interno do STM e com o art. 1.029 do Código de Processo Civil, contra o Acórdão
proferido pelo Plenário do STM, nos autos dos Embargos de Declaração nº 7000252-
85.2023.7.00.0000, em 26 de maio de 2023.
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que em 9 de junho de 2022, o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 1ª CJM, por unanimidade, nos autos da Ação Penal
Militar (APM) nº 77000262-41.2019.7.01.00011, julgou procedente a Denúncia formulada
pelo Parquet das Armas para condenar o ora Recorrente pela prática do crime previsto no art.
342 do Código Penal Militar (coação), aplicando-lhe a pena de 1 (um), 7 (sete) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, com direito ao regime inicial aberto e a suspensão condicional da
pena pelo prazo de 2 (dois) anos (evento 592 da APM).
Em sessão de julgamento virtual realizada de 13 a 16 de fevereiro de 2023, esta Corte
Castrense, por unanimidade, ao apreciar a Apelação (AP) nº 7000566-65.2022.7.00.0000,
decidiu negar provimento ao apelo defensivo, mantendo na íntegra a sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos (eventos 31 e 33 da AP).
7000893-73.2023.7.00.0000
40001358336 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Intimada do Decisum, em 9 de março de 2023, a Defesa opôs no dia 13 subsequente os
Embargos de Declaração (ED), autuados sob o nº 7000252-85.2023.7.00.0000 (Apelação nº
7000566-65.2022.7.00.0000, evento 40).
Nas razões recursais, a DPU requereu (evento 1 dos ED): '[...] excluir o aumento decorrente
do artigo 70, II, alíena 'b' do CPM haja vista conter mesmo fato previsto no tipo penal militar
do artigo 342 do mesmo códex'.
Em Contrarrazões (evento 9 dos ED), a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da
lavra da Subprocuradora-Geral, Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, manifestou-se
pelo conhecimento dos aclaratórios defensivos. No mérito, pela sua rejeição, mantendo-se
integralmente o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em sessão de julgamento virtual realizada de 15 a 18 de maio de 2023, esta Corte
Castrense, por unanimidade, decidiu rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela
Defensoria Pública da União, por inexistir omissão, mantendo na íntegra o Acórdão
hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos (eventos 27 e 29 do ED).
Intimada do Decisum, em 29 de maio de 2023, a Defesa interpôs, em 10 de agosto de 2023, o
presente Recurso Extraordinário (evento 38 dos ED).
Em suas razões recursais (evento 1), a DPU defende ter ocorrido o prequestionamento da
matéria, visto que: '[...] cuidou que houvesse o necessário debate e julgamento, extraindo–se a
necessidade do prequestionamento, desde as Razões de Apelação, para que este recurso, se
preciso fosse, chegasse até esta Corte'.
Sustenta que a matéria constitucional apresentada '[...] oferece repercussão geral porque
envolve questões relevantes do ponto de vista social e jurídico que ultrapassam os interesses
subjetivos da causa'.
Assevera, ainda, que os efeitos da decisão pleiteada se mostram transcendentes ao interesse
do envolvido nesta ação, de modo a estar configurada a repercussão geral do presente
recurso, '[...] pois a inobservância ou ofensa aos valores e princípios constitucionais tendem a
degradar, potencialmente, o Estado Democrático de Direito [...].'
Em suma, a DPU narra que a condenação do Recorrente viola frontalmente os princípios
constitucionais do devido processo legal, (art. 5º, inciso LIV, da CF/88), da presunção de
inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), e o in dubio pro reo (art. 5º, inciso LXIII, da
CF/88), pela atipicidade da conduta e pela insuficiência de provas.
Assevera que a fragilidade das provas pode causar, de imediato, uma dúvida no tocante a
autoria ou materialidade do delito, devendo ser socorrida pelo princípio do in dubio pro reo,
aplicado ao Estado Democrático de Direito, com a consequente absolvição do Recorrente.
Ao fim, a DPU postula, in verbis:
'[...] para que seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido a fim de
reformar o Acórdão emanado pelo STM, nos autos dos Embargos de Declaração nº
7000252-85.2023.7.00.0000, por ofensa ao princípio constitucional do devido processo
legal, da presunção de inocência e do in dubio pro reo, para absolver JULIO CESAR
FERREIRA DOS SANTOS do crime de coação tipificado no art. 342, por cinco vezes na
forma do art. 79 c/c o art. 70, II, 'b' e 'g', todos do Código Penal Militar, com
fundamento no artigo 439, alínea 'e' do CPPM, diante da negativa de autoria e
ausência de provas suficientes para uma condenação'.
7000893-73.2023.7.00.0000
40001358336 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sede de Contrarrazões (evento 6), a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES,
pondera que os fatos foram exaustivamente analisados no curso da Ação Penal Militar e
no referido recurso de Apelação, e não há que se falar em atipicidade da conduta, haja vista
que o Recorrente se utilizou de grave ameaça contra os Soldados, pois ameaçou-os com o não
engajamento, com o fim de favorecer interesses próprio. Portanto, a conduta se adequa
perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 342 do CPM.
E, ao fim, manifestou-se no sentido de:
'[...] que seja INADMITIDO o presente Recurso Extraordinário interposto por JULIO
CESAR FERREIRA DOS SANTOS, por ausência de prequestionamento explícito e não
demonstração de repercussão geral, de forma concreta.
No mérito, requer que lhe seja negado provimento e, consequentemente, mantidos
hígidos os Acórdãos e a Sentença atacados'.
Relatado o essencial, decido.
O Recurso foi interposto tempestivamente. A irresignação mostra-se cabível e adequada, uma
vez que a petição foi proposta por parte legítima e interessada. Ademais, entendo que o
requisito relativo ao prequestionamento foi atendido, em sintonia com o Enunciado nº 282 da
Súmula de Jurisprudência do Pretório Excelso
1, uma vez que a tese ventilada pelo Recorrente,
de atipicidade da conduta e pela insuficiência de provas para a condenação foi debatida no
Acórdão guerreado.
Entretanto, o presente Recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, que possibilitaria o
encaminhamento do Apelo Extremo ao Supremo Tribunal Federal.
Em síntese, a Defensoria Pública da União alega que o Acórdão recorrido teria violado os
princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88),
da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), e o do in dubio pro reo (art. 5º,
inciso LXIII, da CF/88), pela atipicidade da conduta e pela insuficiência de provas.
Extrai-se dos argumentos expedidos no Apelo Extremo que a operosa Defesa busca tão
somente questionar a ausência de provas suficientes a embasar a materialidade do delito e a
culpabilidade do Acusado, sem efetivo êxito no dever de demonstrar a existência de ofensa
direta à Constituição Federal. Trata-se de infrutífera tentativa de rediscutir a causa, buscando
a reanálise da prova exaustivamente debatida nos presentes autos.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do ARE nº 748.371-RG,
realizado sob a sistemática da repercussão geral, entendeu, no tocante aos princípios
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pela inexistência de repercussão
geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de
normas infraconstitucionais, como na espécie. Eis a tese fixada e a Ementa do referido
julgado (Tema 660/STF):
TESE
'A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009'.
EMENTA
7000893-73.2023.7.00.0000
40001358336 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do
devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão
geral.' (STF - Plenário. ARE nº 748.371 RG. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento:
6/6/2013.) (Grifos nossos.).
No caso, para alterar o entendimento desta Corte Castrense, no sentido de que a
materialidade e a autoria do crime de coação, restaram devidamente comprovadas nos autos,
far-se-ia necessário que a Suprema Corte analisasse a demanda à luz da legislação
infraconstitucional, notadamente do art. 342 do CPM, o que se mostra incabível em sede de
Recurso Extraordinário.
Ou seja, a pretensão do Recorrente, formulada sob a alegação de ofensa ao princípio
constitucional do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88) dependeria, para seu
julgamento, da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais ao caso
concreto.
Assim, o Recurso Extraordinário, em relação a esse ponto, não merece seguimento, porquanto
a pretensão esbarra no entendimento firmado pela Suprema Corte, ao apreciar o Tema
660/STF, sob a sistemática de repercussão geral.
No que tange à alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo (art.
5º, inciso LVII, da CF/88), conforme explicitado alhures, a Defesa pretende o reexame de
fatos e provas que ensejaram a condenação na tentativa de demonstrar que não haveria, nos
autos, provas suficientes para a condenação do Réu pelo crime capitulado.
Não obstante, a Suprema Corte já firmou o consenso de que a suposta ofensa ao princípio da
presunção de inocência, em tais casos, ocorre sob a ótica exclusivamente infraconstitucional,
que, por sua vez, constitui mera ofensa reflexa à Constituição Federal, resultando na
aplicação do Enunciado nº 279 da Súmula de Jurisprudência do Excelso Pretório (“Para
simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”).
Corroborando o entendimento aqui exposto, colaciono os seguintes julgados, emanados da
Excelsa Corte:
'Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...) ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA ISONOMIA.
(...).
PRETENSÃO
AO
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (...)
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO' (STF – 1ª Turma. Ag.Reg. no RE com Agravo
nº 1.146.761. Rel. Min. Luiz Fux. Julgamento: 15/02/2019). (Grifos nossos.)
'Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual
Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação
infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade.
Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos
princípios do contraditório, da ampla defesa , dos limites da coisa julgada ou da
prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema
660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de
matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas
constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.' (STF –
Plenário. Ag.Reg. no RE com Agravo nº 1.279.385. Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente).
Julgamento: 8/9/2020). (Grifo nosso.)
7000893-73.2023.7.00.0000
40001358336 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De fato, a pretensão defensiva esbarra na consolidada jurisprudência da Excelsa Corte, que
entende pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário quando se mostrar imprescindível o
revolvimento de conteúdo fático-probatório, bem como o exame de normas de natureza
infraconstitucional, para demonstrar algum tipo de ofensa aos princípios pretensamente
violados. Faz-se imperioso, neste ponto, portanto, operar o juízo negativo de admissibilidade,
com fulcro no art. 1030, inciso V, do CPC
2.
Ante do exposto:
a. em relação à pretensa violação ao princípio constitucional do devido processo legal (art.
5º, inciso LIV, da CF/88), NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, à luz do art.
1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar;
b. no que tange à alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência/in dubio pro
reo (art. 5º, incisos LXIII e LVII, da CF/88), NÃO ADMITO o presente Recurso
Extraordinário e deixo de remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento
no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e no art. 6º, inciso IV, do RISTM [...]".
No tocante às alegações de usurpação de competência, saliente-se que a
finalidade do instituto da repercussão geral é desafogar o Supremo Tribunal Federal do
excesso de processos que demandem solução idêntica a casos já julgados pela Corte guardiã
da Constituição. Por esse motivo, uma vez ratificada pelo Tribunal de origem competente a
Decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, por ausência de repercussão geral,
encerra-se o juízo de admissibilidade, não havendo previsão de outros meios recursais. Nesse
sentido, colaciono os julgados, in verbis:
“Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário
com fundamento no Tema nº 646 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da
competência do STF. Inexistência de teratologia na aplicação do tema. Agravo regimental ao
qual se nega provimento. 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do
Tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a
recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão
geral. 2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão Geral pela
autoridade reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021,
§ 4º, do CPC). (Rcl nº 49.980 AgR. Relator Min. DIAS TOFFOLI. Primeira Turma, julgado em
27/6/2022, publicado no DJe em 5-8-2022.)” (Grifo nossos.)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO
CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS
CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes
de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 39.942 AgR. Relator Min. EDSON FACHIN. Segunda Turma, julgado em 20/10/2020,
publicado no DJe em 6/11/2020.)” (Grifo nossos.)
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou
reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos.
Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo
regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em
cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em
questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de
retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não
está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos
autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que
houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos
7000893-73.2023.7.00.0000
40001358336 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com
repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de
instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”
(AI nº 760.358 QO. Relator Ministro GILMAR MENDES (Presidente). Tribunal Pleno, julgado
em 19/11/2009.) (Grifos nossos.)
Nesse diapasão, diversamente do que fora alegado pela Defesa, a Decisão de
negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário não usurpou a competência do Supremo
Tribunal Federal, senão que apenas trouxe à tona o entendimento jurisprudencial daquela
Corte para o caso concreto delineado no Apelo Extremo. Assim, não há como ser acolhida a
referida tese.
Portanto, não carece dos reparos reclamados a Decisão agravada ao negar
seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida àquela descrita na jurisprudência e no entendimento sumulado pela Egrégia Corte.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o presente Agravo
Interno, apenas quanto ao debate atinente ao princípio do devido processo legal (art. 5º,
inciso LIV, da CF/1988), e, no mérito, rejeitar o Agravo, mantendo irretocável a Decisão
proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000655-54.2023.7.00.0000/DF que, com
base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, negou
seguimento ao aludido Apelo Extremo.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001358336v13 e do código CRC 7abbef7f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 6/3/2024, às 18:16:37
1. Súmula nº 282 STF: É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada.
2. Art. 1.030. Recebida a petição do recurso [...] os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice presidente do tribunal
recorrido, que deverá:[...] V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal
Federal.
7000893-73.2023.7.00.0000
40001358336 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR